Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-64.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002899-64.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA FAVACHO MORAES - CPF: 001.577.872-06 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1002899-64.2022.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s): SILVANA FAVACHO MORAES

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO – GRAVAÇÃO NÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a juntada de áudio, porém, não sendo reconhecida a contratação, imperiosa a necessidade de realização de perícia em áudio, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reformo a sentença que julgou improcedente a ação para extinguir o processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, para julgar extinta a demanda frente à necessidade de perícia sobre o áudio juntado. No mérito, pugna pela procedência da demanda, afirmando que não se trata de sua voz no áudio então juntado pela Recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito das razões recursais.

A parte Reclamada apresentou,
em sede de contestação, gravação de áudio de ligação, bem como, faturas e informações sistêmicas, de onde a parte Recorrente impugna e nega que a gravação seja de sua voz
.

Após análises dos autos, verifico a necessidade de realização de perícia de voz, ante o não reconhecimento do áudio apresentado
.

Ressalte-se que tal matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de ofício.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que
a realização de perícia em áudio não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência deste Juizado e, via de consequência,
JULGO
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO
do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023